Tribunal: TJMT
Processo: 1003738-36.2024.8.11.0040
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003738-36.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (APELANTE), MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (APELADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FERTILIZANTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE. VALIDADE. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL E HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE AGRÍCOLA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em contrato particular de compra e venda de fertilizantes, no valor de US$ 352.500,00, decorrente do inadimplemento do comprador quanto ao pagamento ajustado, após a entrega de 500 toneladas de ureia.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação concomitante do adimplemento da obrigação do credor, em contrato bilateral, invalida a execução quando os documentos são juntados posteriormente; (
ii
) saber se os documentos apresentados são aptos a comprovar a entrega da mercadoria e a preservar a certeza e liquidez do título; e (
iii
) saber se há excesso de execução ou onerosidade excessiva apta a afastar cláusula penal, honorários contratuais e encargos pactuados.

III. Razões de decidir

3. A ausência de juntada inicial de documentos comprobatórios do adimplemento da obrigação do credor, em contrato bilateral, constitui vício sanável, passível
de correção nos termos do art. 801 do CPC, em consonância com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e do acesso à justiça.

4. As notas fiscais eletrônicas e os conhecimentos de transporte rodoviário apresentados demonstram, de forma suficiente, a efetiva entrega das mercadorias, inexistindo impugnação específica quanto à autenticidade, conteúdo ou legitimidade dos documentos.

5. A cláusula penal de 10% e os honorários advocatícios contratuais de 20% foram livremente pactuados, respeitam os limites legais e não configuram enriquecimento sem causa, sendo cumuláveis com os honorários de sucumbência.

6. A alegada crise financeira do devedor, decorrente de fatores climáticos, oscilações de mercado e riscos próprios do agronegócio, não caracteriza fato imprevisível ou extraordinário, afastando a aplicação da teoria da imprevisão e a alegação de onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação inicial do adimplemento do credor em contrato bilateral não invalida a execução quando o vício é sanado com a juntada posterior de documentos idôneos, nos termos do art. 801 do CPC. 2. Notas fiscais eletrônicas e conhecimentos de transporte são aptos a comprovar a entrega da mercadoria e a preservar a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. 3. Cláusula penal e honorários advocatícios contratuais livremente pactuados são exigíveis quando respeitados os limites legais. 4. Riscos inerentes à atividade agrícola não autorizam a revisão contratual por onerosidade excessiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO SICHIERI JÚNIOR em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.

A presente demanda originou-se de ação de execução de título extrajudicial (processo nº 1014334-16.2023.8.11.0040), fundamentada em Contrato Particular de Compra e Venda de Fertilizantes celebrado entre as partes, no valor de US$ 352.500,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e quinhentos dólares norte-americanos), equivalente a R$ 1.663.800,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e três mil e oitocentos reais) na data da contratação.

O contrato previa a compra de 500 (quinhentas) toneladas de ureia, com vencimento em 30/07/2023. Diante do inadimplemento, a credora ajuizou execução em 22/11/2023, apresentando cálculo atualizado no valor de R$ 2.255.457,69 (dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos), incluindo correção monetária pelo INPC/IBGE, juros moratórios de 1% ao mês, cláusula penal de 10% e honorários advocatícios de 20%, conforme estipulado na cláusula sétima do contrato.

O executado opôs embargos em 22/03/2024, alegando:
n
ulidade da execução: sustentou que a exequente não comprovou, no ato do ajuizamento, o cumprimento de sua obrigação (entrega das 500 toneladas de ureia). Argumentou que, em contratos bilaterais, a jurisprudência exige demonstração concomitante do adimplemento da prestação do credor;
Excesso de execução: alegou aumento exponencial da dívida de R$ 1.663.800,00 para R$ 2.255.457,69 em quatro meses, configurando enriquecimento sem causa. Questionou a cláusula penal de 10% e honorários de 20%; Onerosidade excessiva: narrou grave crise financeira decorrente de golpe da empresa Indiana
Agri
, quebras de safra (soja 2021/2022, algodão 2023, soja 2023/2024) e queda do preço do milho. Informou endividamento total de R$ 102.814.041,52 e prejuízos de R$ 41.255.798,86. Ofereceu em garantia equipamentos de irrigação avaliados em R$ 3.274.102,25 e requereu efeito suspensivo e justiça gratuita.

Por sentença de 17/12/2024 (ID 196039916), o juízo rejeitou os embargos de declaração, consignando que a sentença embargada enfrentou expressamente a questão relativa à comprovação da entrega dos produtos, não havendo omissão a ser sanada. Destacou que a jurisprudência pacífica admite a juntada posterior de documentos essenciais à execução, ainda que após a oposição de embargos, em atenção ao art. 801 do CPC, não acarretando a extinção do processo.

Inconformado, o embargante interpôs recurso de apelação, reiterando, em síntese, os seguintes argumentos:

Preliminarmente: requereu a concessão de justiça gratuita, juntando extratos bancários dos últimos três meses (Banco do Brasil, Sicredi e Sicoob), declarações de imposto de renda dos anos de 2022, 2023 e 2024, e decisão do TJSP que lhe concedeu o benefício em processo análogo (agravo de instrumento nº 2256313-89.2025.8.26.0000). Alegou que seu endividamento ultrapassa R$ 102 milhões e que possui diversos processos em tramitação nos Tribunais de Justiça de Mato Grosso, São Paulo e Paraná.

Quanto à nulidade da execução: sustentou que a exequente não comprovou o cumprimento de sua obrigação no ato do ajuizamento da execução, como exige a jurisprudência do STJ para contratos bilaterais. Argumentou que os documentos foram juntados apenas em 10/06/2024, na impugnação aos embargos, quando a execução fora
ajuizada em 22/11/2023, configurando vício insanável. Citou precedentes do TJSP no sentido de que a ausência de comprovação concomitante do adimplemento da prestação do credor retira a executividade do título.

Quanto à imprestabilidade dos documentos: alegou que os documentos juntados posteriormente são ilegíveis e não demonstram com clareza a entrega das 500 toneladas de ureia no prazo e local indicados na cláusula terceira do contrato. Sustentou que a controvérsia acerca do cumprimento das obrigações da credora retira a certeza e liquidez do título, devendo a matéria ser discutida em ação de conhecimento ou monitória.

Quanto ao excesso de execução: reiterou que o aumento exponencial da dívida, de R$ 1.663.800,00 para R$ 2.255.457,69 em apenas quatro meses, configura enriquecimento sem causa. Sustentou que o excesso alcança R$ 446.108,48, correspondente à diferença entre o valor executado e o valor devido (R$ 1.809.349,21), calculado com correção monetária e juros legais, sem aplicação de multa e honorários.

Quanto à inexigibilidade da multa e honorários: argumentou que a aplicação de multas sucessivas e cumulativas importa em enriquecimento sem causa do credor. Sustentou que não houve culpa no inadimplemento, em razão da grave crise financeira demonstrada, decorrente de fatores externos (golpe, quebras de safra, queda de preços).

Quanto à onerosidade excessiva: reiterou a comprovada crise financeira, com prejuízos acumulados de R$ 41.255.798,86, e a necessidade de revisão da dívida face à flagrante onerosidade excessiva.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da execução ou, subsidiariamente, reconhecendo o excesso de execução e reduzindo ou afastando a cláusula penal e os honorários advocatícios contratuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação cível interposta por JOÃO SICHIERI JÚNIOR em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.

O recurso foi interposto tempestivamente e atende aos requisitos de admissibilidade. A concessão da justiça gratuita foi adequadamente fundamentada nos documentos apresentados, que demonstram a situação de dificuldade financeira alegada, em homenagem ao princípio do acesso à justiça.

Passo à análise do mérito recursal, que envolve fundamentalmente três questões: a alegada nulidade da execução por ausência de comprovação concomitante do adimplemento da obrigação da credora; o suposto excesso de execução; e a alegada onerosidade excessiva decorrente de crise financeira.

O cerne da controvérsia reside na alegação do apelante de que a execução é nula porque a exequente não comprovou, no ato do ajuizamento da ação executiva, o cumprimento de sua obrigação contratual, consistente na entrega das 500 toneladas de ureia adquiridas.

Pois bem.
De fato, é correto afirmar que, em contratos bilaterais, a
executividade do título está condicionada à demonstração do cumprimento da prestação do credor. Trata-se de decorrência lógica da estrutura sinalagmática dos contratos bilaterais, nos quais as obrigações são interdependentes e reciprocamente condicionadas.

Conforme leciona a doutrina, nos contratos bilaterais ou sinalagmáticos, as prestações das partes são correlatas e interdependentes, de modo que o cumprimento de uma obrigação está condicionado ao cumprimento da obrigação correspondente pela outra parte. Daí a aplicação da exceção do contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
), prevista no art. 476 do Código Civil, segundo a qual "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro".

Nesse contexto, para que o contrato bilateral possa servir de título executivo extrajudicial, é necessário que o credor demonstre o cumprimento de sua prestação, sob pena de o devedor poder opor a exceção do contrato não cumprido, afastando a exigibilidade da obrigação.

Essa é a orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do precedente citado pelo apelante e de outros julgados no mesmo sentido.

Todavia, a questão que se coloca nos presentes autos não é a ausência de comprovação do cumprimento da obrigação da credora, mas sim o momento processual em que essa comprovação foi apresentada.

O apelante sustenta que a comprovação deveria ter sido feita concomitantemente ao ajuizamento da execução, sob pena de nulidade insanável. Argumenta que a juntada posterior dos documentos, apenas na impugnação aos embargos, não supre o vício originário.

Essa tese, contudo, não encontra respaldo na legislação processual vigente
nem na jurisprudência dominante.

O Código de Processo Civil, em seu art. 801, estabelece que "

Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
". Trata-se de norma que confere ao juiz o poder-dever de
indeferir
quando ausentes os requisitos legais.

Ademais, o art. 317 do CPC estabelece que "antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício".

Esses dispositivos consagram o princípio da primazia da resolução do mérito, segundo o qual o processo deve, sempre que possível, resultar em decisão de mérito, evitando-se extinções por questões meramente formais ou sanáveis.

No mesmo sentido, o art. 4º do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", e o art. 6º dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

Esses princípios informam toda a sistemática processual civil vigente, orientando a atuação do juiz e das partes no sentido de privilegiar a resolução do mérito em detrimento de formalismos excessivos.

Aplicando esses princípios ao caso concreto, verifica-se que a ausência de juntada dos documentos comprobatórios da entrega no ato do ajuizamento da execução configura irregularidade sanável, que pode ser suprida mediante a apresentação posterior dos documentos, ainda que após a oposição dos embargos.

Essa é a orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE (CPC/73, ART. 616). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A insuficiência ou incompletude do extrato analítico do débito correspondente ao crédito objeto do título executivo extrajudicial não implica, de imediato, a extinção do processo, devendo ser oportunizada ao credor a emenda da inicial a fim de sanar o vício (CPC/1973, art. 616; CPC/2015, art. 801), ainda que já opostos os embargos do devedor, caso em que, regularizado o vício, deve ser permitido ao embargante o aditamento dos embargos. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
n. 717.585/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
19/4/2024)

Esse precedente deixa claro que a ausência de documentos essenciais no ato do ajuizamento da execução não acarreta, de imediato, a extinção do processo, devendo ser oportunizada ao credor a emenda da inicial para sanar o vício, ainda que após a oposição dos embargos.

Essa solução harmoniza-se com os princípios da primazia da resolução do mérito, da cooperação processual e do acesso à justiça, evitando que formalismos excessivos impeçam a apreciação do mérito da causa.

No caso concreto, a exequente, ao ser intimada da oposição dos embargos, juntou tempestivamente os documentos comprobatórios da entrega dos insumos, consistentes em notas fiscais eletrônicas e conhecimentos de transporte rodoviário (CT-e), demonstrando que as 500 toneladas de ureia foram entregues entre 17/03/2023 e 20/03/2023, em 13 cargas distintas.

Os documentos juntados são hábeis a comprovar o cumprimento da obrigação da credora, contendo informações detalhadas sobre as entregas: datas, volumes, placas dos veículos, motoristas, destinatário e assinaturas de recebimento.

Conforme se extrai dos autos, todas as notas fiscais e CT-e indicam como destinatário o próprio apelante (João
Sichieri
Júnior), com endereço na Fazenda
Sichieri
, Rodovia Federal BR 163, KM 713, Zona Rural, Sorriso/MT. As assinaturas de recebimento foram apostas por Ana Cláudia Corrêa (CPF 084.573.699-03), identificada pela embargada como funcionária do apelante.

O apelante não impugnou especificamente a autenticidade dos documentos nem negou que Ana Cláudia Corrêa fosse sua funcionária ou estivesse autorizada a receber os insumos em seu nome. Limitou-se a alegar, genericamente, que alguns documentos estariam ilegíveis e não demonstrariam com clareza a quantidade de produtos entregues.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que os documentos são perfeitamente legíveis e contêm todas as informações necessárias à comprovação das entregas. As notas fiscais eletrônicas indicam, de forma clara e precisa, a descrição do produto (ureia), a quantidade (em quilogramas e toneladas), o valor unitário e total, além dos dados do remetente, destinatário e transportador.

Os conhecimentos de transporte rodoviário (CT-e) complementam as informações, detalhando o trajeto, o veículo utilizado, o motorista responsável e a data de entrega. Todos os documentos estão devidamente autenticados eletronicamente, com chaves de acesso que permitem a consulta no portal da Secretaria da Fazenda, conferindo-lhes presunção de veracidade.

Ademais, o apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, capaz de infirmar a presunção de veracidade dos documentos apresentados. Não juntou, por
exemplo, controles internos de recebimento de mercadorias, notas fiscais de entrada, comprovantes de pagamento de fretes ou qualquer outro documento que pudesse demonstrar a não entrega dos insumos.

Ao contrário, o apelante limitou-se a alegar, de forma genérica e desacompanhada de qualquer elemento probatório, que os insumos não teriam sido entregues ou que a entrega não teria sido comprovada adequadamente.

Ora, em se tratando de fato negativo (não entrega dos insumos), o ônus da prova incumbe a quem alega, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Caberia ao apelante, portanto, demonstrar que os insumos não foram entregues, o que não fez.

Nesse contexto, os documentos juntados pela embargada são suficientes para comprovar o cumprimento de sua obrigação contratual, afastando a alegação de nulidade da execução.

A circunstância de os documentos terem sido juntados apenas na impugnação aos embargos, e não no ato do ajuizamento da execução, não invalida a comprovação nem acarreta a nulidade do processo executivo, conforme já demonstrado.

Ademais, cumpre ressaltar que o apelante teve ampla oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados, tendo apresentado réplica à impugnação, na qual reiterou seus argumentos. Não houve, portanto, qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Assim, não se verifica a alegada nulidade da execução, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Da alegada imprestabilidade dos documentos

O apelante sustenta, ainda, que os documentos juntados pela embargada
seriam imprestáveis para comprovar a entrega dos insumos, pois alguns estariam ilegíveis e não demonstrariam com clareza a quantidade de produtos entregues.

Argumenta que a controvérsia acerca do cumprimento das obrigações da credora retira a certeza e liquidez do título, devendo a matéria ser discutida em ação de conhecimento ou monitória, e não em execução.

Portanto, c
onforme já demonstrado, os documentos juntados pela embargada são perfeitamente legíveis e contêm todas as informações necessárias à comprovação das entregas. As notas fiscais eletrônicas e os conhecimentos de transporte rodoviário (CT-e) são documentos oficiais, autenticados eletronicamente, dotados de presunção de veracidade.

O apelante não indicou, de forma específica, quais documentos estariam ilegíveis nem apontou quais informações estariam faltando. Limitou-se a alegar, genericamente, que alguns documentos (ID 156939235, páginas 8 e 12) não apontariam com segurança a quantidade de produtos entregues.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que os documentos mencionados são perfeitamente legíveis e contêm todas as informações necessárias. Trata-se de conhecimentos de transporte rodoviário (CT-e) que detalham as entregas realizadas, indicando o produto (ureia), a quantidade (em quilogramas e toneladas), o destinatário (João
Sichieri
Júnior), o local de entrega (Fazenda
Sichieri
) e a assinatura de recebimento.

Ademais, os documentos estão em perfeita consonância com as notas fiscais eletrônicas correspondentes, que também foram juntadas aos autos, permitindo o cotejo e a verificação da regularidade das entregas.

Nesse contexto, não se verifica qualquer imprestabilidade dos documentos, que são hábeis a comprovar o cumprimento da obrigação da credora.

Quanto à alegação de que a controvérsia acerca do cumprimento das obrigações da credora retiraria a certeza e liquidez do título, cumpre esclarecer que a mera alegação de não entrega dos insumos, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

Conforme já demonstrado, o apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, capaz de infirmar a presunção de veracidade das notas fiscais eletrônicas e dos conhecimentos de transporte rodoviário. Não juntou controles internos de recebimento de mercadorias, notas fiscais de entrada, comprovantes de pagamento de fretes ou qualquer outro documento que pudesse demonstrar a não entrega dos insumos.

Ao contrário, o apelante limitou-se a alegar, de forma genérica e desacompanhada de qualquer elemento probatório, que os insumos não teriam sido entregues ou que a entrega não teria sido comprovada adequadamente.

Ora, a simples alegação de não entrega, sem qualquer respaldo probatório, não é suficiente para gerar dúvida razoável acerca do cumprimento da obrigação da credora, muito menos para afastar a certeza e liquidez do título executivo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PROTESTO. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, para a execução de duplicata não aceita, basta a juntada do instrumento de protesto acompanhado do comprovante de entrega da mercadoria, sendo desnecessária a apresentação da cártula. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1.234.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018,
DJe
18/5/2018)

Embora o precedente trate de duplicata, o raciocínio é aplicável ao caso concreto, pois o que se exige é a comprovação da entrega da mercadoria, o que foi feito mediante a juntada das notas fiscais eletrônicas e dos conhecimentos de transporte rodoviário.

Assim, não se verifica qualquer imprestabilidade dos documentos nem ausência de certeza e liquidez do título executivo, devendo ser mantida a sentença recorrida também neste ponto.

O apelante sustenta que há excesso de execução, pois o valor cobrado é exorbitante, tendo a dívida aumentado de R$ 1.663.800,00 para R$ 2.255.457,69 em apenas quatro meses (de 30/07/2023 a 22/11/2023), configurando enriquecimento sem causa.

Argumenta que o excesso alcança R$ 446.108,48, correspondente à diferença entre o valor executado (R$ 2.255.457,69) e o valor devido (R$ 1.809.349,21), calculado com correção monetária e juros legais, sem aplicação de multa e honorários.

Questiona a aplicabilidade e o percentual da cláusula penal de 10% e dos honorários advocatícios de 20%, pugnando pela sua redução ou afastamento.

Conforme se extrai dos autos, o contrato celebrado entre as partes previu, em sua cláusula sétima, que "a falta de pagamento da importância devida, até a data avençada para o cumprimento da sua obrigação, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial e/ou extrajudicial, obrigará o COMPRADOR ao pagamento do valor devido, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária com base no índice INPC-IBGE ou seu substituto legal, além de Cláusula Penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida".

A mesma cláusula estabeleceu que, "se acaso a VENDEDORA tiver de recorrer aos meios judiciais para o recebimento da dívida ora reconhecida e confessada, pagará ainda o COMPRADOR, sem prejuízo do supra disposto, os respectivos honorários,
desde já arbitrados em 10% (dez por cento) se havido o cumprimento antes de proposta ação judicial. Se o cumprimento se obtiver apenas após proposta a ação judicial, os honorários serão de 20% (vinte por cento), devendo ser ainda reembolsado a VENDEDORA das pertinentes custas processuais".

Trata-se de cláusulas livremente pactuadas entre as partes, no exercício da autonomia privada, que goza de proteção constitucional (art. 5º, inciso II, da CF/88) e legal (art. 421 do CC).

A cláusula penal tem dupla função: coercitiva, pois desestimula o inadimplemento, e indenizatória, pois prefixar o valor das perdas e danos, evitando a necessidade de sua comprovação em juízo.

O Código Civil, em seu art. 412, estabelece que "o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal". Trata-se de limite legal à autonomia privada, que visa evitar o enriquecimento sem causa do credor e a onerosidade excessiva para o devedor.

No caso concreto, a cláusula penal foi fixada em 10% sobre o valor total da dívida, percentual que não excede o valor da obrigação principal, respeitando, portanto, o limite legal estabelecido no art. 412 do CC.

Ademais, o percentual de 10% é razoável e proporcional, encontrando-se dentro dos padrões usualmente praticados no mercado e aceitos pela jurisprudência
,

não
justificando sua redução, salvo em casos excepcionais de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.

Quanto aos honorários advocatícios contratuais, também foram livremente pactuados entre as partes, no percentual de 20% sobre o valor da dívida, em caso de ajuizamento de ação judicial.

O Código Civil, em seu art. 389, estabelece que "não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros
,
atualização monetária e honorários de advogado".

Trata-se de norma que reconhece expressamente a possibilidade de o devedor inadimplente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, além das perdas e danos decorrentes do inadimplemento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais, pactuados em caso de inadimplemento, são devidos cumulativamente com os honorários de sucumbência, pois possuem natureza jurídica distinta.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE. 1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor. 2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência. 3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte. 4. Agravo interno desprovido." (
AgInt
no REsp 1.730.248/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
19/5/2022)

Assim, os honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, são devidos, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade na cláusula contratual.

Quanto ao percentual de 20%, embora seja superior ao usualmente praticado, não se mostra exorbitante ou desproporcional, considerando a complexidade da causa e o elevado valor da execução.

Ademais, o percentual de 20% encontra-se dentro dos limites estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, que prevê honorários de sucumbência entre 10% e 20% do valor da condenação, podendo ser majorados até 25% em casos excepcionais.

Nesse contexto, não se justifica a redução ou o afastamento dos honorários advocatícios contratuais, devendo ser mantida a sentença recorrida também neste ponto.

Quanto aos juros moratórios, foram pactuados no percentual de 1% ao mês, em consonância com o art. 406 do CC, que estabelece que "
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
".

O percentual de 1% ao mês é o limite legal para juros moratórios em contratos civis, conforme estabelecido no art. 5º do Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura), não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade na cláusula contratual.

Quanto à correção monetária, foi pactuada com base no índice INPC/IBGE, que é índice oficial, regularmente estabelecido, adequado para a atualização de débitos civis.

Assim, não se verifica qualquer excesso de execução, devendo ser mantida a sentença recorrida também neste ponto.

O apelante sustenta que há onerosidade excessiva decorrente de grave crise financeira, causada por múltiplos fatores: golpe aplicado pela empresa Indiana
Agri
; quebra de safra de soja na temporada 2021/2022; quebra de safra de algodão em 2023; queda acentuada no preço do milho safrinha 2023; e nova quebra de safra de soja em 2023/2024.

Argumenta que seu endividamento total alcança R$ 102.814.041,52, com prejuízos acumulados de R$ 41.255.798,86, justificando a revisão da dívida face à flagrante onerosidade excessiva.

Não merece acolhimento.

A teoria da imprevisão, prevista no art. 478 do Código Civil, permite a resolução do contrato quando, por fatos supervenientes, imprevisíveis e extraordinários, a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra.

Todavia, a aplicação da teoria da imprevisão exige a demonstração cumulativa de três requisitos: superveniência do fato, imprevisibilidade e onerosidade excessiva.

No caso concreto, os fatos alegados pelo apelante (quebras de safra, queda de preços, golpe) não se enquadram nos requisitos da teoria da imprevisão.

Primeiramente, os fatos alegados não são supervenientes à celebração do contrato, pois ocorreram antes ou concomitantemente à contratação. O contrato foi celebrado em março de 2023, com vencimento em julho de 2023. As quebras de safra alegadas ocorreram nas temporadas 2021/2022 e 2023, ou seja, antes ou durante a vigência do contrato.

Ademais, os fatos alegados não são imprevisíveis, pois decorrem de riscos inerentes à atividade agrícola, que são conhecidos e considerados no momento da contratação.

Conforme leciona a doutrina, os riscos ordinários da atividade econômica não configuram caso fortuito ou força maior, nem autorizam a aplicação da teoria da imprevisão, pois são previsíveis e devem ser suportados pelo empresário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CASO FORTUITO - FATORES CLIMÁTICOS - COVID-19 - TEORIA DA IMPREVISÃO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MULTA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. A teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito, são acontecimentos supervenientes capaz de alterar, de maneira significativa (ou estrutural), o equilíbrio econômico e financeiro da avença, dela decorrendo situação de onerosidade excessiva, de sorte que, se em tais circunstâncias o contrato fosse mantido, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor. A ocorrência de fatores climáticos ou de doenças na lavoura, oscilação cambial, riscos no transporte, quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição da soja), configuram riscos inerentes ao agronegócio, que são considerados no momento da fixação do preço no contrato, não havendo que se falar em aplicação da teoria da imprevisão. A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas, em que pese se tratar de circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. In
casu
, não demonstrado que crise gerada pela pandemia tenha afetado a base jurídica contratual, causando desequilíbrio econômico-financeiro imoderado, ou a impossibilidade do exercício da atividade desenvolvida, não há como reconhecer a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a afastar o inadimplemento. É legítima a incidência da multa contratual e dos juros moratórios em face da comprovada inadimplência do contrato. Recurso desprovido." (TJMT, Apelação Cível 10071060420208110037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 23/11/2022, publicado em 28/11/2022)

O precedente deixa claro que os fatores climáticos, as oscilações de mercado e as dificuldades financeiras decorrentes da atividade agrícola não configuram caso fortuito
ou força maior, nem autorizam a aplicação da teoria da imprevisão, pois são riscos inerentes ao agronegócio, que devem ser suportados pelo empresário.

Ademais, o apelante não demonstrou que os fatos alegados tenham afetado especificamente o cumprimento da obrigação objeto do contrato, nem que tenham causado desequilíbrio econômico-financeiro imoderado.

Ao contrário, o apelante limitou-se a alegar, de forma genérica, que está passando por grave crise financeira, sem demonstrar nexo de causalidade entre os fatos alegados e o inadimplemento do contrato.

Nesse contexto, não se verifica a alegada onerosidade excessiva, devendo ser mantida a sentença recorrida também neste ponto.

Por fim, cumpre ressaltar que a arguição de nulidade contratual e de onerosidade excessiva, sem qualquer respaldo fático ou jurídico, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil.

O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e lealdade, tanto na conclusão quanto na execução do contrato.

Conforme leciona a doutrina, a boa-fé objetiva não se confunde com a boa-fé subjetiva, que se refere ao estado psicológico de ignorância ou desconhecimento de determinado fato. A boa-fé objetiva é um padrão de conduta, um modelo de comportamento que deve ser observado pelas partes, independentemente de sua intenção ou conhecimento.

No caso concreto, o apelante, após celebrar livremente o contrato, receber os insumos e inadimplir a obrigação de pagamento, busca eximir-se de sua responsabilidade mediante a arguição de nulidades inexistentes e de onerosidade excessiva não comprovada.

Trata-se de comportamento contraditório, que viola o princípio da boa-fé objetiva e não pode ser tolerado pelo ordenamento jurídico.

Assim, a arguição de nulidade contratual e de onerosidade excessiva, sem qualquer respaldo fático ou jurídico, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, devendo ser mantida a sentença recorrida também sob esse fundamento.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer nulidade da execução, excesso de execução ou onerosidade excessiva, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedentes os embargos à execução.

A execução está fundada em título executivo extrajudicial válido, líquido, certo e exigível, consistente em contrato de compra e venda de fertilizantes, cujo cumprimento foi devidamente comprovado pela credora mediante a juntada de notas fiscais eletrônicas e conhecimentos de transporte rodoviário.

O valor executado está correto, incluindo o principal, correção monetária, juros moratórios, cláusula penal e honorários advocatícios contratuais, todos livremente pactuados entre as partes, no exercício da autonomia privada, sem qualquer abusividade ou onerosidade excessiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso para manter a r. sentença atacada.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais do recurso e honorários advocatícios de sucumbência recursal, que fixo em 1
2
% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a concessão de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026